Tribunal: STF
Processo: ARE 1508800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN REFRATÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BRENTUXIMABE VENDOTINA (ADCETRIS). OPÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS SEM PROVA DE INEFICÁCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por Kauane Pamela Ferreira Ramos contra sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pleito, que objetivava provimento jurisdicional que determinasse aos réus o imediato fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotina (Adcetris), nos termos da prescrição médica anexada. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: a- é portadora de Linfoma de Hodgkin (CID10 C81) refratário primário e que, para uma resposta satisfatória ao tratamento, faz-se necessário o uso do fármaco Brentuximabe Vedotina (Adcetris), na dose de 120 mg, por via endovenosa, a cada 21 dias por 16 ciclos; b- foi submetida aos tratamentos EVA por falta de bleomicina, no início do diagnóstico, e fez radioterapia em massa mediastinal, mas ainda permaneceu com lesões compatíveis com doença neoplástica, o que atesta a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; c- o medicamento postulado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, sob o nº 1063902690012, o que confirma sua eficácia; d- o médico assistente, que acompanha o caso clínico da recorrente, e é especialista na área medicinal em questão, asseverou explicitamente a necessidade do medicamento Brentuximabe, pois é o único fármaco eficaz para a patologia da apelante. Subsidiariamente, pugnou que seja declarada a nulidade da sentença, em razão do cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o processo foi julgado sem análise do pleito autoral relativo à realização de perícia médica, acolhendo-se textualmente as alegações dos promovidos, sem abrir oportunidade para a demandante indicar as provas que pretendia produzir em juízo. 



    3. A pretensão deduzida em primeiro grau envolve o direito (social) à saúde, tutelado na Constituição brasileira com particular densidade garantista, sobretudo se comparada a inúmeros outros sistemas jurídicos democráticos. O fato é que os enunciados dos artigos 196 e seguintes asseguram a universalidade de cobertura e o atendimento integral, revelando a viabilidade de controle jurisdicional das políticas públicas conduzidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    4. Os pressupostos para a intervenção judicial em matéria de fornecimento de tecnologias em saúde foram sendo gradativamente definidos em precedentes dos tribunais superiores, estando eles especialmente concentrados em julgados do STF (STA 175, RE 657.718 - Tema 500, RE 855.178 - Tema 793 e RE 1.165.959 - Tema 1161) e do STJ (REsp 1.657.159 - Tema 106). 



    5. Consoante cediço, a sistematização do âmbito de controle jurisdicional da política pública, para os casos de dispensa de medicamento não constante dos atos normativos do SUS, deve observar, nos termos definidos pelo STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Além disso, importa sempre ponderar sobre: a) a existência ou não de protocolo clínico ou diretriz terapêutica para a enfermidade; b) a submissão da parte interessada a esses tratamentos e seus específicos resultados; c) a (eventual) superioridade do tratamento postulado em face do oferecido no âmbito do SUS, com base em medicina de evidências; d) a relação custo-efetividade do tratamento prescrito. 



    6. Registre-se que a controvérsia restringe-se à possibilidade de administração de fármaco de altíssimo custo, quando ainda existem alternativas disponíveis na rede pública de saúde, destacadas em recente protocolo clínico elaborado para a enfermidade. 



    7. No que diz respeito ao medicamento, o Brentuximabe Vedotina (Adcetris) 120mg possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atendendo, com efeito, aos padrões mínimos de segurança e eficácia exigidos para o tratamento das doenças especificadas em sua bula, dentre as quais a doença que acomete a apelante (Linfoma de Hodgkin - CID10: C81). 



    8. Nesse sentido, segundo a bula constante do sítio eletrônico da ANVISA, "ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ recidivado ou refratário após transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou após pelo menos dois tratamentos anteriores, quando o TACT ou poliquimioterapia não for uma opção de tratamento". 



    9. Conforme Laudo Médico subscrito pelo médico assistente do Hospital Geral de Fortaleza - HGF, a recorrente "Já realizou os tratamentos EVA por falta de bleomicina no início do diagnóstico de linfoma de Hodgkin (LH)", bem como "fez radioterapia em massa mediastinal, mas ainda permaneceu lesões compatível com doença neoplásica", concluindo pela dispensação urgente do fármaco Brentuximabe (id. 4058100.27770426). 



    10. Por meio do Formulário da DPU (id. 4058100.27770422), o mesmo médico assistente reafirma que a apelante já fez uso de dois tratamentos anteriores, vale dizer, "Protocolo EVA" e "Radioterapia" (item 4.3), indicando que a "paciente necessita controlar enfermidade para poder fazer transplante autólogo e obter melhor sobrevida livre de enfermidade" (item 7). Registrou, ademais, que o medicamento prescrito consta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT do SUS (item 5.10). 



    11. Analisando todo conjunto de evidências aportadas pela parte recorrente, em confronto, inicialmente, com a bula do medicamento, reafirma-se a indicação do fármaco para o seu específico caso, em vista de ser paciente oncológica refratária, ter se submetido a dois tratamentos anteriores e o transplante autólogo de células-tronco não ser, por ora, uma opção. 



    12. Ressalte-se que o destaque apontado pelo médico assistente, de que é preciso antes controlar a enfermidade para poder submeter a apelante ao referido transplante autólogo, mostra-se como justificativa razoável para afastar, neste momento, a referida opção terapêutica. Contudo, é preciso também considerar que, para o tratamento da enfermidade, o SUS possui protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, conforme reconhecido pelo próprio médico assistente (item 5.10 do Formulário da DPU de id. 4058100.27770422), de modo que, em princípio, a sua observância pelo gestor público mostra-se inafastável. Para o Judiciário, dispensar um PCDT afigura-se viável apenas em casos excepcionais, o que não parece ser a hipótese dos autos. 



    13. Nessa senda, em que pese se possa identificar, na hipótese, evidência científica suficiente para afirmar que o medicamento postulado apresenta-se adequado ao tratamento da enfermidade que acomete a apelante, conclusão óbvia obtida por meio dos próprios termos apresentados no PCDT, não se pode deduzir, por outro lado, que o tratamento pleiteado tenha que ser ofertado à recorrente exatamente nessa fase de sua doença, justamente por que existem opções disponíveis no SUS, sem prova de sua ineficácia para o caso concreto, ou mesmo de limitações que impossibilitem a apelante de se submeter à sua administração. 



    14. Além disso, tratando-se de paciente jovem - 18 anos -, é necessário que a não administração, no caso, dos "esquemas de poliquimioterapia à base de platina", tratamento indicado em PCDT para o estágio atual da enfermidade, esteja devidamente fundamentada, considerando, ainda, o altíssimo custo anual do tratamento pleiteado. 



    15. Outrossim, o questionamento genérico apresentado pela recorrente, no sentido de que "[...] como o medicamento não deve ser fornecido se o próprio médico atesta sua imprescindibilidade para controlar a doença para que a assistida possa realizar o transplante?", não é suficientemente dotado de valor argumentativo apto a mitigar os fundamentos trazidos na sentença recorrida. 



    16. Evidentemente, é preciso respeitar as particularidades de cada caso. Nas hipóteses em que o uso de específico tratamento disponível não se mostra adequado, deve-se apresentar em juízo relatório médico circunstanciado acerca das razões concretas que fundamentam a conclusão pelo não uso, destacando evidências médicas que autorizam tal conclusão. 



    17. Por fim, a respeito da alegação de nulidade da sentença em face da não realização de prova pericial, verifica-se que não ocasionou cerceamento de defesa, tampouco prejuízo para contestar a demanda, vez que constam dos autos elementos suficientes acerca do estado de saúde da apelante. Ademais, prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento de que incumbe ao julgador examinar a necessidade e a conveniência da realização de determinada prova, eis que é o destinatário desta. 



    18. Apelação desprovida.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 196 da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido decidiu pela negativa do direito ao fornecimento de medicamento e “consistiu na desconsideração, pela Colenda Turma, de que o fármaco pretendido é o único eficaz e imprescindível ao tratamento da moléstia acometida pela Assistida”.



    Pontua, também, que a “Douta Turma, baseando-se em parte das conclusões dos documentos médicos acostados aos autos de origem (IDs 4058100.28397260, 4058100.27770426, 4058100.27770422) considerou que o fato de a recorrente não ter sido submetida aos tratamentos prévios disponibilizados pelo SUS como opção terapêutica obstaria a comprovação da imprescindibilidade do medicamento pretendido”.



    Ressalta que “o tratamento com o medicamento indicado é imprescindível à garantia do direito à saúde dela, sendo este o maior em utilizado para estabilizar a moléstia para fins de transplante autólogo de células-tronco, o qual confere maior probabilidade de cura, em detrimento dos protocolos ofertados pelo SUS.”



    Sustenta, por fim, que teve seu direito violado “por duas vezes: a primeira, diante da ausência de prestação de serviço de saúde pública e a segunda, na negativa judicial de concessão do medicamento indispensável à integridade do seu direito.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrente, amparado nos seguinte fundamentos:



    “Registre-se que a controvérsia restringe-se à possibilidade de administração de fármaco de altíssimo custo, quando ainda existem alternativas disponíveis na rede pública de saúde, destacadas em recente protocolo clínico elaborado para a enfermidade.



    No que diz respeito ao medicamento, o Brentuximabe Vedotina (Adcetris) 120mg possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atendendo, com efeito, aos padrões mínimos de segurança e eficácia exigidos para o tratamento das doenças especificadas em sua bula, dentre as quais a doença que acomete a apelante (Linfoma de Hodgkin - CID10: C81). 



    Nesse sentido, segundo a bula constante do sítio eletrônico da ANVISA, "ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ recidivado ou refratário após transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou após pelo menos dois tratamentos anteriores, quando o TACT ou poliquimioterapia não for uma opção de tratamento".



    Conforme Laudo Médico subscrito pelo médico assistente do Hospital Geral de Fortaleza - HGF, a recorrente "Já realizou os tratamentos EVA por falta de bleomicina no início do diagnóstico de linfoma de Hodgkin (LH)", bem como "fez radioterapia em massa mediastinal, mas ainda permaneceu lesões compatível com doença neoplásica", concluindo pela dispensação urgente do fármaco Brentuximabe (id. 4058100.27770426). 



    Por meio do Formulário da DPU (id. 4058100.27770422), o mesmo médico assistente reafirma que aapelante já fez uso de dois tratamentos anteriores, vale dizer, "Protocolo EVA" e "Radioterapia" (item 4.3), indicando que a "paciente necessita controlar enfermidade para poder fazer transplante autólogo e obter melhor sobrevida livre de enfermidade" (item 7). Registrou, ademais, que o medicamento prescrito consta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT do SUS (item 5.10). 



    Analisando todo conjunto de evidências aportadas pela parte recorrente, em confronto, inicialmente, com a bula do medicamento, reafirma-se a indicação do fármaco para o seu específico caso, em vista de ser paciente oncológica refratária, ter se submetido a dois tratamentos anteriores e o transplante autólogo de células-tronco não ser, por ora, uma opção. 



    Ressalte-se que o destaque apontado pelo médico assistente, de que é preciso antes controlar a enfermidade para poder submeter a apelante ao referido transplante autólogo, mostra-se como justificativa razoável para afastar, neste momento, a referida opção terapêutica. 



    Contudo, é preciso também considerar que, para o tratamento da enfermidade, o SUS possui protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, conforme reconhecido pelo próprio médico assistente (item 5.10 do Formulário da DPU de id. 4058100.27770422), de modo que, em princípio, a sua observância pelo gestor público mostra-se inafastável. Para o Judiciário, dispensar um PCDT afigura-se viável apenas em casos excepcionais, o que não parece ser a hipótese dos autos.



    (...)



    Nessa senda, em que pese se possa identificar, na hipótese, evidência científica suficiente para afirmar que o medicamento postulado apresenta-se adequado ao tratamento da enfermidade que acomete a apelante, conclusão óbvia obtida por meio dos próprios termos apresentados no PCDT já apreciado, não se pode deduzir, por outro lado, que o tratamento pleiteado tenha que ser ofertado à recorrente exatamente nessa fase de sua doença, justamente por que existem opções disponíveis no SUS, sem prova de sua ineficácia para o caso concreto, ou mesmo de limitações que impossibilitem a apelante de se submeter à sua administração. 



    Além disso, tratando-se de paciente jovem - 18 anos -, é necessário que a não administração, no caso, dos "esquemas de poliquimioterapia à base de platina", tratamento indicado em PCDT para o estágio atual da enfermidade, esteja devidamente fundamentada, considerando, ainda, o altíssimo custo anual do tratamento pleiteado. 



    Outrossim, o questionamento genérico apresentado pela recorrente, no sentido de que "[...] como o medicamento não deve ser fornecido se o próprio médico atesta sua imprescindibilidade para controlar a doença para que a assistida possa realizar o transplante?", não é suficientemente dotado de valor argumentativo apto a mitigar os fundamentos trazidos na sentença recorrida. 



    Evidentemente, é preciso respeitar as particularidades de cada caso. Nas hipóteses em que o uso de específico tratamento disponível não se mostra adequado, deve-se apresentar em juízo relatório médico circunstanciado acerca das razões concretas que fundamentam a conclusão pelo não uso, destacando evidências médicas que autorizam tal conclusão. 



    Por fim, a respeito da alegação de nulidade da sentença em face da não realização de prova pericial, verifica-se que não ocasionou cerceamento de defesa, tampouco prejuízo para contestar a demanda, vez que constam dos autos elementos suficientes acerca do estado de saúde da apelante. Ademais, prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento de que incumbe ao julgador examinar a necessidade e a conveniência da realização de determinada prova, eis que é o destinatário dessa. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir das instâncias de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anotem-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.142.258/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente